Tribunal: TJES
Processo: 0004414-09.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Estelionato
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004414-09.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALBA LUANA CANDIDA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA OBTER VANTAGEM ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Vitória, que condenou a apelante pela prática de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), por duas vezes, na forma do crime continuado (art. 71, CP), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além do pagamento de 12 dias-multa e reparação mínima de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência da pretensão punitiva estatal diante da ausência de representação formal da vítima; (ii) verificar se estão presentes os elementos para a condenação por estelionato, especialmente quanto à existência de dolo e à suficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de representação para o crime de estelionato, introduzida pela Lei nº 13.964/2019, não se aplica retroativamente quando a denúncia foi oferecida sob a vigência da redação anterior do art. 171, caput, do CP, que previa ação penal pública incondicionada.

4. No caso, a denúncia foi oferecida em 18/03/2019, antes da vigência do “Pacote Anticrime”, tornando inaplicável a exigência de representação formal. Ademais, os atos praticados pela vítima, como registro de boletim de ocorrência e depoimentos prestados em sede policial e judicial, demonstram inequívoca intenção de ver a ré processada.
Preliminar rejeitada
.

5. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por documentos oficiais e testemunhos judiciais, incluindo laudos do SEBRAE e do CRECI-ES atestando a falsidade dos documentos apresentados pela ré, além do depoimento claro e coerente da vítima, corroborado por e-mails trocados com a acusada.

6. A conduta da ré excede o âmbito do inadimplemento civil, configurando fraude desde o início da relação com a vítima, com uso de artifícios enganosos e documentos falsos para obter vantagem econômica indevida, o que caracteriza o dolo típico do estelionato.

7. A tese defensiva de ausência de dolo ou de mera falha contratual não encontra respaldo no conjunto probatório, que revela planejamento e intenção deliberada de enganar a vítima para obtenção de valores.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004414-09.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALBA LUANA CANDIDA ROCHA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: COSME ARAUJO SANTOS - BA7800, KELLYN SILVA SANTOS ARAUJO - BA23549
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por

ALBA LUANA CANDIDA ROCHA

em face da sentença (id. 14379578) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou pela prática do crime de estelionato (art. 171,
caput
, do Código Penal), por duas vezes, na forma do crime continuado (art. 71, CP), fixando a pena definitiva em 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa e R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), a título de reparação mínima por danos materiais em favor da vítima.

Nas razões de id. 14713436, a defesa suscita, preliminarmente, a extinção da punibilidade pela decadência, alegando a ausência de representação formal da vítima, conforme exigência introduzida pela Lei nº 13.964/2019.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas (art. 386, V e VII, do CPP), sustentando a atipicidade da conduta por ausência de dolo e alegando tratar-se de mero ilícito civil decorrente de insucesso empresarial.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que entre o final de 2014 e o início de 2015, a acusada induziu a erro a vítima Fábio Santos Santana, em Vila Velha.

Consta que, fingindo ser corretora de imóveis influente, propôs uma sociedade no ramo imobiliário ao ofendido e, mediante ardil, convenceu a vítima a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) por um curso técnico fictício, enviando-lhe e-mails com comprovantes de matrícula falsos do SEBRAE e CRECI-ES.

Posteriormente, obteve mais R$ 20.000,00 (vinte mil reais) da vítima sob pretexto de integralização de capital social de suposta sociedade.

A fraude foi descoberta quando a vítima percebeu que os cursos não existiam e que a acusada havia fechado o escritório e desaparecido com os valores.

Passo, agora, à análise das teses defensivas.

Quanto
a preliminar de decadência
, a defesa sustenta a necessidade de representação formal da vítima, após a Lei 13.964/2019.

No entanto, a jurisprudência do ex. STF (HC 187.341) e do c. STJ (AgRg no HC 873.107/SP) consolidou o entendimento de que a exigência de representação não retroage se a denúncia já havia sido oferecida sob a vigência da lei anterior, que previa ação pública incondicionada.

No caso, a denúncia foi oferecida em 18 de março de 2019, ou seja, antes da vigência do "Pacote Anticrime".

Ademais, o registro do Boletim de Unificado nº 23684787 (fls. 62/63-verso do vol. 1) e o depoimento detalhado da vítima em sede policial e judicial constituem manifestação inequívoca de vontade de processar, suprindo qualquer formalidade.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

No mérito
, quanto ao
pedido absolutório
, verifico que a materialidade e a autoria estão sobejamente provadas pelo conjunto probatório.

O Ofício do SEBRAE (fls. 82/83) atesta que o comprovante de fl. 07 é falso, utilizando logomarca incorreta e citando cursos inexistentes no portfólio da entidade.

Já a testemunha Daniel Fernandes Alves, ex-presidente do CRECI-ES, confirmou em juízo (fl. 192) que a assinatura no documento de fl. 10 é falsa e que a inscrição citada pertence a outra pessoa idônea.

A vítima, por sua vez, na esfera judicial (fl. 211), narrou de forma coerente como foi enganado, apresentando os e-mails recebidos do endereço “
albarocha.candida@gmail.com”
com os documentos falsos.

Por outro lado, a teste sustentada pela defesa de mero ilícito civil não merece acolhida, pois o uso de documentos falsificados para dar aparência de legalidade a um negócio inexistente demonstra o dolo
ab initio
de fraudar e obter vantagem indevida, o que caracteriza o crime de estelionato e não simples descumprimento contratual.

É certo que o crime de estelionato se caracteriza pela obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, não se confundindo com mero inadimplemento civil. A discussão sobre dolo específico no estelionato é matéria de prova e, no presente caso, a prova da fraude perpetrada pela ré, é robusta.

Assim,
mantenho
a condenação da acusada pela prática do crime de estelionato, não havendo que se falar em absolvição.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.